Tribunal: TJDFT
Processo: 0750137-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. TUTELA DE URGÊNCIA. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento impugnando a decisão que, em ação de extinção de condomínio, indeferiu a tutela de urgência para determinar a imediata desocupação do imóvel.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos exatos termos do art. 300 do CPC.
4. A fundamentação recursal funda-se em questões fáticas a respeito das quais exige-se a instauração do contraditório, com ampla dilação probatória, a fim de, em cognição exauriente, colher os elementos essenciais para o deslinde da controvérsia, notadamente o suposto uso anormal da copropriedade.
5. Destarte, impõe-se a manutenção da decisão, uma vez que não evidenciados os requisitos para a concessão da tutela pretendida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência não se justifica se as questões fáticas estão a exigir a instauração do contraditório a fim de, em cognição exauriente, colher os elementos necessários para o deslinde da controvérsia, em especial o suposto uso anormal da propriedade.
__________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.